Tribunal: TJSP
Processo: 2127831-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127831-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante MUNICIPIO
DE PILAR DO SUL, é agravada JESSIELE ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Agravante: Município de Pilar do Sul
Agravada: Jessiele Antunes
Interessado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP
Voto no 32488
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de sentença
proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida
pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de
flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e
adolescentes Recurso contra decisão que fixou indenização por
dano estético no valor de R$ 7.000,00
Danos estéticos
comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado
adequadamente com base no princípio da razoabilidade Correção
monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora
devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão
mantida Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Município de Pilar do Sul
em face da decisão de fls. 201/203, proferida pelo MM. Juiz da Vara
Única de Pilar do Sul, nos autos da ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença promovida por Jessiele Antunes, objetivando a
liquidação dos danos morais, estético e existencial do quanto decidido
nos autos do processo sob no 0002161-10.2003.8.26.0444.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido
de liquidação dos danos estéticos, com a consequente extinção do
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para fixar o valor devido pelas requeridas no
importe
de
R$
7.000,00;
por
conseguinte,
condenou
as
rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
3
solidariamente, nas custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00.
Recorre a Municipalidade, aduzindo, em síntese,
que quanto aos danos estéticos não estão presentes os critérios de
fixação do valor indenizatório. Salienta que o Município não deu causa ao
excesso de flúor na água, pois é de responsabilidade da concessionária
de serviço público o fornecimento de água de boa qualidade, e mesmo
assim, ao tomar conhecimento de que as crianças estavam sendo
afetadas, empreendeu todos os esforços necessários para prestar-lhes o
atendimento odontológico necessário ao caso, que não produz qualquer
efeito sem a participação dos próprios prejudicados, muitos dos quais
abandonaram o tratamento sem qualquer justificativa, tanto que a
execução para apuração do cumprimento da obrigação de prestar
atendimento nesse sentido foi julgada extinta em relação ao Município.
Salienta o fato de que Município efetivamente adotou diversas
providências para atendimento dos alunos e em favor daqueles que
procuraram tratamento disponibilizado na rede pública de saúde, e o
valor por dano estético deve se afastar do valor máximo, até porque o
tratamento ainda está disponível para todos aqueles que se sentiram
prejudicados. Ao final, requer o provimento do recurso para determinação
a extinção do feito por ausência de comprovação dos requisitos de
habilitação ou, alternativamente, a minoração do valor fixado a título de
danos estéticos para R$1.000,00.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido às fls. 206/207.
Contraminuta às fls. 210/216.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
4
O Município de Pilar do Sul interpôs recurso de
agravo de instrumento face à decisão proferida em sede de liquidação da
sentença concernente a ação civil pública, insurgindo-se contra o
quantum fixado a título de indenização por danos estéticos em favor
Jessiele Antunes, por entender não ter dado causa à patologia causadora
de Fluorose a crianças e adolescentes moradores dos bairros Jardim
Cananéia, Barra e Chácaras Reunidas por excesso de flúor na água, cuja
responsabilidade é exclusiva da concessionária de serviço público
(SABESP), e ter ofertado tratamento dentário especializado em favor
daqueles que efetivamente procuraram por atendimento disponibilizado
na rede pública de saúde para amenizar os efeitos do problema,
pugnando, se o caso, pela redução do valor.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município
de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola
Municipal de Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a
má qualidade da água distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e
Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças e adolescentes moradores
da região e estudantes daquela escola teriam apresentado doença bucal
denominada Fluorose, decorrente do excesso de flúor presente na água
fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a má formação dos dentes e
o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E conforme laudo de
análise da água realizado pela coordenadoria de controle de doenças
Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado,
além do limite máximo permitido, o que teria causado a doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
5
Na sequência, os corréus Município de Pilar do
Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de
tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas
pela doença bucal, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento que se habilitarem,
desde que atendidos os critérios estabelecidos na r. sentença
monocrática, em valor a ser apurado em sede de liquidação, além de
impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de água em
todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução
SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja
decisão foi mantida em grau de recurso, com reparo apenas quanto à
extensão da área cujo abastecimento de água deve ser regularizado pela
concessionária.
Em que pese os argumentos do Município de
Pilar do Sul de que não deu causa ao excesso de flúor na água por ser
de responsabilidade da concessionária de serviço público o fornecimento
de água de boa qualidade, tem-se que este responde subjetivamente por
sua omissão no dever de fiscalização, cuja culpa é presumida, conquanto
inerente à natureza do ilícito analisado.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação
nos autos, tenho que estes foram cumpridos, na medida em que os
documentos trazidos aos autos evidenciam que a agravada reside em um
dos bairros que foi destaque negativo em meados do ano 2000 pela
endemia de Fluorose dentária em crianças por consumirem água com
excesso de flúor, cuja responsabilidade direta pelo fornecimento de água
até junho daquele ano era do Município local, e a partir de então o
trabalho foi assumido pela SABESP, além da autora ter sido submetida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
6
tratamento dentário fornecido pelo próprio Poder Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que é acometida a agravada, até diante das
informações prestadas pelo próprio ente público de ter fornecido
tratamento odontológico para correção do problema.
Ademais, o laudo pericial produzido nos autos,
após breve relato das consequências da exposição excessiva do flúor
durante o período de formação do esmalte dos dentes e análise dos
documentos e exame clínico tátil e visual, concluiu que a autora
apresenta patologia de Fluorose dentária moderada.
Em resposta aos quesitos apresentados pela
autora, o expert consignou que Jessiele tem lesões decorrentes da
Fluorose de natureza permanente e que lhe causaram danos estéticos
decorrentes de manchas na superfície dos dentes.
O perito, ainda, prestou esclarecimentos quanto
a possíveis tratamentos, desde microabrasão para os casos de fluorose
leve até procedimentos mais invasivos, como restaurações e aplicação
de facetas e coroas dentárias, mais invasivas.
Quanto aos quesitos apresentados por ambas as
rés, esclareceu que nos casos de Fluorose, com presença de cavitações,
os cuidados com a higiene devem ser ainda mais rigorosos, pois tem
maior probabilidade de acúmulo de alimentos, que poderá causar lesões
cariosas, inflamação de gengiva levando até perda dentária. E consoante
prontuário apresentado pela Municipalidade, não constam tratamentos
para Fluorose dentária, pois tais procedimentos não eliminam os
sintomas da patologia, apenas ocultam e/ou disfarçam as lesões
causadas.
Dessa forma, o dano estético foi vastamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
7
comprovado pelas provas constantes dos autos, e os prejuízos por ela
sofridos em razão das sequelas inerentes a doença bucal são evidentes,
sendo indiscutível a obrigatoriedade na reparação do dano causado,
objetivando o restabelecimento do respeito à dignidade da pessoa
humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA
DINIZ, “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que,
além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e
defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou
num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de
inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade
laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz,
braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou
cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos
cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou repulsivas
etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Todavia, o valor arbitrado a título de indenização
pelos danos sofridos deve ficar ao prudente arbítrio do julgador,
embasado no princípio do livre convencimento e sopesando as
circunstâncias do ilícito e extensão do dano.
Na espécie, as lesões de Fluorose dentária
tendem a afetar a autoestima de seus portadores, ainda mais em se
tratando de pessoas jovens, o que poderia até interferir na formação da
personalidade.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de
R$ 7.000,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
8
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres sem,
contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida
a redução do montante fixado como pretende o agravante.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas à exequente a título de danos estéticos em R$ 7.000,00.
Todavia, a sentença merece ser reformada de
ofício no que tange aos consectários legais.
Com relação ao termo inicial, o valor fixado para
o dano estético, deverá ser acrescido de correção monetária desde o
arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Os juros moratórios, por sua vez,
incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual.”
Já quanto aos índices utilizados nos cálculos,
nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a correção
monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice incidente desde março
de 2009, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Os juros de mora devem
observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei
no
11.960/2009,
porque
não
foi
reconhecida
a
sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 870947/SE.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau foram aplicados adequadamente e serão ora majorados em
desfavor do réu para R$ 750,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127831-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32488
9
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto aos consectários legais.
Eduardo Gouvêa
Relator